Tribunal: TJDFT
Processo: 0751080-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751080-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYDNER DREON TENORIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brydner Dreon Tenório em face da r. decisão (ID 217823448) que, nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória movida em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo Autor. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 66789987). Oportunizado ao Recorrente complementar a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 66821061). Porém, ele quedou-se inerte (ID 67220440). Em decisão de ID 67253735, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo para o Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 68483492). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator